Tribunal: TJDFT
Processo: 0746788-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746788-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: OSWALDO GRACIE NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 003749-53. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNESSIDADE. JUROS DA MORA. DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DA DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença de sentença proferida em ação civil pública. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade do agravado/exequente, a necessidade de fase de liquidação de sentença e momento da incidência da correção monetária e dos juros de mora. 2. Depreende-se do título judicial que deveriam ser indenizados os consumidores atingidos pela propaganda enganosa apresentada pela agravante, que deixou de informar adequadamente que a unidade comercialidade se tratava de imóvel comercial e não residencial. Verifica-se a legitimidade do agravado/exequente, posto que esse firmou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel em 19/08/2008, ou seja, antes a propositura da ação civil pública que deu ensejo à condenação ora exequenda. 3. O título executivo não é líquido, posto que não estabeleceu o quantum debeatur para cada consumidor. Todavia, constata-se que a fase de liquidação é dispensável, porque o valor exequendo pode ser alcançado por simples cálculos aritméticos. Reconhecida a possibilidade de estabelecer o valor exequendo por simples cálculos, afasta-se a aplicação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. 4. Os juros da mora devem incidir a partir da citação nos autos da ação civil pública, com fulcro no Tema 685 do STJ. 5. A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento dos danos morais, nos termos do Enunciado no 362 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser necessária a liquidação individual da sentença pelo consumidor lesado. Assevera que a liquidação é necessária não apenas para a definição do valor devido, mas também para que haja o reconhecimento da legitimidade daquele que reivindica o pagamento da indenização por dano moral individual; b) artigo 405 do Código Civil, sob o argumento de que os juros de mora só devem incidir a partir da data da citação da recorrente no presente processo individual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 219 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma. Requer a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.169. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 95 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No que diz respeito à necessidade de fase de liquidação, verifica-se, pela leitura dos dispositivos acima indicados, que o r. decisum não é líquido, uma vez que não estabeleceu o quantum debeatur para cada consumidor. Todavia, constata-se que a fase de liquidação é dispensável, porque o valor exequendo pode ser alcançado por simples cálculos aritméticos. Reconhecida a possibilidade de estabelecer o valor exequendo por simples cálculos, afasta-se a aplicação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. (ID 72598773). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 405 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.370.899/SP (Tema 685), concluiu que: “...Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. A turma julgadora, por sua vez, decidiu que “Quanto aos juros da mora, esses devem incidir a partir da citação nos autos da ação civil pública, dia 12/08/2009 (ID 206006410 - Pág. 5 dos autos de origem), com fulcro no Tema 685 do STJ”. (ID 72598773). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 219 do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.169, pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023